Tribunal: TJBA
Processo: 0524135-79.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524135-79.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE HENRIQUE DE ANDRADE BAROUH

Advogado(s)
:
VANESSA CARVALHO ROLIM ESMERALDO, LUCIANA RABELLO FERMIANO

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, FERNANDO MACHADO BIANCHI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, contradição e erro material. inocorrência. questões acerca da ilegitimidade passiva da qualicorp, responsabilidade solidária entre plano de saúde e administradora, bem como dever desta no cumprimento da obrigação de fazer devidamente tratadas no acórdão. ausência de vícios no julgado. embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0524135-79.2015.8.05.0001
, em que figuram como embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como embargado JOSE HENRIQUE DE ANDRADE BAROUH.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos de Declaração,
nos termos do voto do Relator.